Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718789-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO AGRAVADO: SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ivanezia Monteiro Carvalho contra decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de revisão contratual, indeferiu a tutela provisória de urgência (processo no 0718675-63.2021.8.07.0001, ID no 93569160, págs. 1-2). 2. Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados pela decisão de ID no 93671001, págs. 1-2. 3. A agravante, em suma, defende a agravada teria efetuado a cobrança indevida de valores, cuja conduta seria suficiente para suspender o leilão extrajudicial a ser realizado. 4. Sustenta que não foi notificada da realização do leilão, por essa razão ajuizou ação para reconhecer a nulidade. Informa que o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do seu direito de preferência, nos termos da decisão proferida nos autos de no 0706671-34.2021.8.07.0020 5. Alega que identificou nos leilões já realizados que o valor do imóvel e também da quantia que deveria ser depositada no prazo assinalado seria destoantes da realidade, conforme demonstraria a perícia contratual que analisou o contrato e seus aditivos. 4. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal, em especial a necessidade de suspensão do leilão extrajudicial a ser realizado, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel, no caso o objeto foi um imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser registrada no competente Registro de Imóveis (Lei no 9.514/97, arts. 22 e 23). 9. Na hipótese de descumprimento desse pacto, o art. 26 da Lei no 9.514/97 determina que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 10. Assim, ainda que haja discussão quanto à abusividade de cláusulas contratuais, os contratantes devem cumprir os termos do ajuste até que haja a declaração de nulidade/anulabilidade das cláusulas impugnadas, sob pena de sofrerem os efeitos da mora. 11. Não é permitido que as partes, por seu próprio arbítrio, descumpram negócios jurídicos livremente acordados, com base em fundamentos hipotéticos de abusividade, sob pena de instabilidade e insegurança jurídica nas relações negociais. 12. Apesar de a agravante alegar que a perícia contratada apontou questões contratuais que seriam passíveis de nulidade, conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos probatórios que instruem a inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito (ID no 93569160, pág. 1). 13. A agravante não se desincumbiu do ônus de afastar a sua inadimplência e, consequentemente, os regulares efeitos do contrato de alienação fiduciária e das disposições previstas na Lei no 9.514/97, quais sejam: (a) constituição em mora da recorrente; (b) em caso de não purgação da mora, consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1074766, 20170110073995APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 470/499. 15. A agravante obteve provimento judicial que garantiu o exercício da preferência no leilão, devendo providenciar o depósito em Juízo do preço correspondente ao valor do débito, somado às despesas dos prêmios de seguro, encargos legais, tributos sobre o imóvel e contribuições condominiais, além daquelas relativas à realização do leilão, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 17. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise de sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO